Tribunal: TJMT
Processo: 0001711-56.2016.8.11.0112
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE RESISTÊNCIA - DOSIMETRIA – ANTECEDENTES NEGATIVADOS CORRETAMENTE – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS CONSTANTES DA FICHA CRIMINAL DO RÉU – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE CONSIDERADA DESFAVORÁVEL EM RAZÃO DA VIDA PREGRESSA DO RÉU E INCLINAÇÃO AO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ESTUDO ESPECÍFICO ACERCA DA PERSONALIDADE – EXTIRPAÇÃO, DE OFÍCIO - MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “B” DO CP – VIOLÊNCIA EMPREGADA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DOSIMETRIA REFORMADA – RECURSO IMPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO NO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001711-56.2016.8.11.0112
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ MARINHO DE SOUZA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2021